Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704685-73.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO, ARIEL GOMIDE FOINA APELADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GERALDO CORDEIRO LOPES FILHO e seu advogado, ARIEL GOMIDE FOINA, em nome próprio, buscando a reforma da sentença de ID 56070370. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os apelantes para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial em razão de violação à dialeticidade recursal, considerando que a sentença recorrida nada dispõe sobre os honorários da liquidação de sentença. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 1 de março de 2024 18:36:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador